Tribunal: STF
Processo: ARE 1339274
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. DEPOIMENTO DE INFORMANTE MENOR DE CATORZE ANOS. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'F', DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. 'BIS IDEM'. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. O depoimento de pessoa menor de 14 anos é possível e encontra respaldo no artigo 208 do Código de Processo Penal, o qual dispõe somente que não se exigirá o compromisso do artigo 203 do mesmo diploma normativo.
    2. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, principalmente quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório, sendo inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas.
    3. A criança relatou os abusos sexuais quando tinha apenas onze anos de idade, informando que tiveram início quando ela tinha nove anos. Nas cinco oportunidades em que relatou os fatos (para a avó, para a genitora, para a médica, perante a Delegacia especializada e em juízo) manteve versão harmônica e coerente, sempre relatando a mesma dinâmica e os mesmos atos libidinosos.
    4. A irmã mais nova da vítima presenciou algumas vezes que o réu agarrou a ofendida e a beijou, apresentando versão firme e coerente tanto na Delegacia como em juízo. Ambas as infantes narraram que o acusado as ameaçava e elas acreditavam nas ameaças, pois ele possuía armas de fogo, o que motivou medida de busca e apreensão que, de fato, resultou na apreensão de quantidade significativa de munições, arma de fogo (espingarda e simulacro), além de dois simulacros de pênis de borracha. 
    5. A avó, a genitora e a médica que examinou a vítima prestaram depoimento em juízo, demonstrando que a infante relatou para todas as mesmas práticas ilícitas, de cunho sexual, praticadas pelo réu contra ela. A médica ainda afirmou que não encontrou vestígios de atos libidinosos, o que condiz com o laudo de exame de corpo de delito, sendo a conclusão condizente com a versão da vítima, pois os atos libidinosos narrados por ela, de fato, não deixam vestígios.
    6. A genitora da vítima, duas professoras e uma educadora atestaram que a criança, antes dos doze anos de idade, apresentava comportamento sexualizado, o que é característico de crianças vítimas de abusos sexuais.
    7. O robusto acervo probatório demonstrando que o acusado praticou, ao longo de dois anos, atos libidinosos contra a vítima, criança, consistentes, notadamente, em exigir que ela praticasse nele sexo oral, agarrando-a, apalpando-a em suas nádegas e partes íntimas, enseja a manutenção da condenação do réu como incurso no artigo 217-A do Código Penal, não havendo falar em desclassificação.
    8. O colendo Superior Tribunal de Justiça, para dirimir qualquer controvérsia sobre eventual consentimento da vítima, aprovou a sua súmula 593, a qual estabelece o seguinte: 'O crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento'.
    9. Impõem-se o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (ter o agente cometido o crime 'com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica'), pois ficou demonstrado que o réu era padrasto da vítima, o que atrai a incidência da causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal (que determina o acréscimo de metade da pena 'se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela'), que já abrange a relação doméstica, de maneira que a incidência cumulativa da agravante e da majorante implica em 'bis in idem'.
    10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente